Tribunal: STF
Processo: RE 61838
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-17
Data de publicação: 1975-09-17

Ementa:
Os embargos de divergência só são admissíveis de decisão de Turma que
em recurso extraordinário ou agravo de instrumento diverge de julgado
de outra Turma ou do Plenário, na interpretação do direito federal. Não
comprovada a divergência, descabe o reexame do julgado, pois inadmissíveis
são os embargos infringentes na espécie.
Agravo improvido.